Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0712728-31.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DORIVAL FIDELIS DA SILVA AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de busca e apreensão que ajuizara em face de DORIVAL FIDELIS DA SILVA (processo n. 0707144-77.2021.8.07.0001), que sobrestou o andamento do processo diante da determinação exarada no IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 da Câmara de Uniformização deste Tribunal. Em resumo, diz o agravante que não se justifica o sobrestamento do feito na origem, a pretexto do referido incidente de resolução de demandas repetitivas, pois não há discussão instaurada naqueles autos sobre competência e a possibilidade de declinação de ofício quando o réu for consumidor, nem resistência do autor a que assim se procedesse. Defende, assim, a necessidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão no Juízo de origem, em homenagem aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e boa-fé processual, concluindo por requerer a antecipação da tutela recursal. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação de que a hipótese não ensejaria o sobrestamento do feiro principal, conforme determinado em incidente de resolução de demandas repetitivas. É que, a rigor, o magistrado que proferiu a decisão ora impugnada justificou o sobrestamento no fato de que “a medida a ser adotada no caso seria a análise da possibilidade de instauração de conflito negativo de competência, tendo em vista o declínio de ofício do feito em caso de competência relativa (Súmula 33 do STJ)”, uma vez que já houvera declínio de competência para aquele Juízo exatamente em razão do foro do domicílio do consumidor. Por outro lado, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, o4 de maiol de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator